Tribunal: TJMT
Processo: 0000098-60.2009.8.11.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000098-60.2009.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ADEMAR OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 205.027.961-20 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), ADEMAR OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 205.027.961-20 (AGRAVADO), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF No 165/STF. VALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS E DO ACORDO COLETIVO CELEBRADO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ENTIDADES DE POUPADORES. ADESÃO AO ACORDO COMO VIA INSTITUCIONAL DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO. PERDA DE UTILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado recurso de apelação em ação que busca diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança.

A decisão agravada reconheceu que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF no 165, declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e validou o acordo coletivo celebrado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores para solução dos litígios sobre expurgos inflacionários.

Diante da superveniência do precedente vinculante, concluiu-se pela perda de utilidade do exame do mérito recursal e pela submissão da controvérsia ao regime do acordo coletivo homologado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a superveniência do julgamento da ADPF no 165/STF, que reconheceu a validade do acordo coletivo para solução dos litígios relativos aos expurgos inflacionários, retira a utilidade do exame do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

O julgamento da ADPF no 165 possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do art. 927, I, do CPC.

O STF declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e reconheceu o acordo coletivo como mecanismo legítimo e institucional de solução das controvérsias sobre expurgos inflacionários.

A decisão agravada aplicou o precedente vinculante ao caso concreto e reconheceu que a controvérsia deve ser solucionada pelo regime do acordo coletivo homologado, o que retira utilidade prática do exame do recurso de apelação.

Ausência de argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O julgamento da ADPF no 165/STF reconheceu a validade do acordo coletivo celebrado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores como mecanismo institucional de solução dos litígios relativos aos expurgos inflacionários. 2. A superveniência desse precedente vinculante pode retirar a utilidade do exame de recurso pendente sobre a matéria.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo (Banco Bradesco S/A) contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de apelação, reconhecendo a perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Consta que a ação originária foi ajuizada por Ademar Oliveira Figueiredo, visando ao recebimento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários incidentes sobre caderneta de poupança (Plano Verão – janeiro e fevereiro de 1989). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a instituição financeira ao pagamento das diferenças de 42,72% (janeiro/1989) e 10,14% (fevereiro/1989), acrescidas dos encargos legais.

Interposta apelação pelas partes, sobreveio decisão monocrática reconhecendo a perda superveniente do objeto em razão do julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e conferiu eficácia vinculante ao acordo coletivo homologado.

No presente agravo, a instituição financeira sustenta, em síntese: (i) violação ao art. 932 do CPC; (ii) impossibilidade de julgamento monocrático; e (iii) necessidade de provimento da apelação para julgar improcedente a ação.

Nas contrarrazões de id. 350341890, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de apelação, em razão da superveniência de pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria discutida nos autos.

A controvérsia destes autos refere-se à pretensão de recebimento de diferenças de correção monetária decorrentes dos chamados expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança.

Entretanto, tal questão foi definitivamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165, ocasião em que a Suprema Corte declarou a constitucionalidade dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, bem como reconheceu a validade do acordo coletivo celebrado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores como mecanismo legítimo de solução dos litígios relacionados aos expurgos inflacionários.

Trata-se de decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, dotada de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, cuja observância é obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, a decisão agravada reconheceu que a superveniência desse precedente vinculante retirou utilidade prática do exame do mérito do recurso de apelação, uma vez que a controvérsia jurídica foi solucionada de forma definitiva pela Suprema Corte.

Com efeito, ao declarar a constitucionalidade dos planos econômicos e validar o acordo coletivo como mecanismo institucional de solução dos litígios relativos aos expurgos inflacionários, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu parâmetro vinculante para a resolução dessas controvérsias, direcionando sua solução para o regime jurídico delineado naquele julgamento.

Nesse contexto, a submissão da controvérsia ao regime estabelecido pela Suprema Corte, especialmente à possibilidade de adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF no 165, representa, por si só, a aplicação concreta do precedente vinculante firmado pelo STF.

Assim, não há falar em inobservância ao art. 927 do Código de Processo Civil. Ao contrário, a solução adotada na decisão agravada revela-se plenamente alinhada ao sistema de precedentes estabelecido pelo ordenamento jurídico, na medida em que reconhece a incidência do entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal e adequa a solução do caso concreto às diretrizes estabelecidas pela Suprema Corte.

Nessas circunstâncias, mostra-se legítimo o julgamento monocrático pelo relator, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que autoriza a decisão singular quando o recurso se revela prejudicado, hipótese configurada no presente caso diante da perda de utilidade prática do exame do mérito recursal.

Importa ressaltar, ademais, que não há qualquer prejuízo às partes decorrente da solução adotada. Isso porque a submissão da controvérsia ao regime estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal assegura às partes a possibilidade de resolução do litígio pelos mecanismos reconhecidos como legítimos pela própria Suprema Corte, especialmente mediante a adesão ao acordo coletivo validado naquele julgamento.

Desse modo, não se verifica afronta ao princípio da colegialidade, tampouco supressão de instância ou negativa de prestação jurisdicional, tendo a decisão agravada apenas reconhecido a perda de utilidade prática do recurso diante da superveniência de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, observa-se que o agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar inconformismo com o resultado alcançado, circunstância insuficiente para justificar a reforma do
decisum
.

Ressalte-se, por oportuno, que o presente julgamento enfrenta adequadamente as questões necessárias à solução da controvérsia, não havendo falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a matéria foi apreciada à luz do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF no 165, em observância ao disposto no art. 927 do Código de Processo Civil.

Diante disso, inexistindo qualquer vício ou ilegalidade na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026